Tribunal: TJDFT
Processo: 0713378-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713378-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. A. D. REPRESENTANTE LEGAL: RERNATA LOBOSQUE AQUINO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, EXTRAMED ADMINISTRACAO E SERVICOS MEDICOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por A. L. A. D., menor impúbere representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A e EXTRAMED ADMINISTRACAO e SERVICOS MEDICOS LTDA (Processo no 0706520-34.2022.8.07.0020), em reanálise do pedido de tutela de urgência, indeferiu o pleito liminar consistente em autorização para que a parte Ré, seja compelida a autorizar/ custear/ ressarcir os tratamentos seriados na forma prescrita, ou seja, tratamento com terapia ocupacional especialista em integração sensorial de AYRES e tratamento com nutricionista especialista em seletividade alimentar, enquanto durar a necessidade do menor, ora agravante. Irresignado, o agravante propõe, agora, o presente agravo de instrumento e, em suas razões, alega que foi diagnosticado com Transtorno do Desenvolvimento Psicológico Não Especificado e F50 – Transtornos da Alimentação. Afirma que a patológia em questão se agrava com o tempo, e já está lhe causando consequências danosas em relação à saúde física, mental e social, afetando seu desenvolvimento. Pontua que o agravante possui apenas 3 anos de idade. Assevera que os relatórios médicos colacionados aos autos afirmam categoricamente a imprescindibilidade do tratamento em questão. Esclarece que o referido tratamento é vital para o agravante, sob pena de agravamento do seu estado de saúde. Frisa que se encontra em situação regular perante o plano de saúde, tendo diligenciado administrativamente mais de 10 vezes para o deferimento do referido tratamento, sem sucesso. Entende presentes os requisitos autorizadores da medida. Por fim, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para a concessão de tutela de urgência, consistente na autorização, custeio ou ressarcimento do tratamento na forma prescrita pelos laudos médicos, por tempo indeterminado e enquanto durar a necessidade do requerente. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Pode o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do útil do processo, conforme os artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do diploma adjetivo. A decisão proferida no Juízo de origem foi a seguinte: “(...) A presente demanda envolve interesse de incapaz, razão pela qual, nos termos do 178, inciso II, do CPC, deverá o Ministério Público intervir como fiscal da ordem jurídica. Anote-se. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à autora, pois presente os pressupostos legais para a concessão. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela” No caso dos autos, pretende o agravante, em suma, modificar a decisão de primeiro grau, para que seu tratamento seja autorizado e efetivado pelo plano de saúde de forma indeterminada, sem limitação de sessões. É necessário considerar, de antemão, que o caso concreto possui peculiaridades, já que envolve menor impúbere, nascido em 29/10/2018, diagnosticado com transtorno do desenvolvimento psicológico não especificado e transtornos da alimentação, devendo, desse modo, ser analisado à luz da doutrina da proteção integral, como preceitua o artigo 227 da Constituição da República. Com efeito, o acervo documental até então constante dos autos evidencia que, foram prescritas ao ora recorrente terapia ocupacional com integração sensorial de Ayres e terapia nutricional especializada em seletividade alimentar, com o objetivo de minimizar riscos nutricionais e aumentar sua qualidade de vida, (id. 121936673 e 121936674 dos autos de origem). Após provocação pela via administrativa, o plano de saúde se limitou a orientar à parte agravante que procurasse atendimento junto às clínicas conveniadas, ocorre que, ao que tudo indica, tais clínicas não atendem a especialidade indicada pelos relatórios médicos colacionados aos autos (Id. 121936680 a 121936685 dos autos de origem). Encontra-se demonstrado, ainda, o vínculo jurídico com a operadora de plano de saúde ré/agravante, conforme carteira de identificação acostada no id. 121936671dos autos principais, razão pela qual reputo presente a probabilidade do direito vindicado. Ademais, ressalte-se que a lista elencada pela Agencia Nacional de Saúde (ANS), não é taxativa, mas sim exemplificativa, conforme variados precedentes desta egrégia Corte de Justiça (cf. Acórdão n.1056272, 07113022320178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, DJE: 06/11/2017; Acórdão n.1048009, 00136092220168070001, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, DJE: 04/10/2017; Acórdão n.1046867, 20160110841016APC, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a TURMA CÍVEL, DJE: 19/09/2017. Pág.: 299-301; Acórdão n.1042874, 07079566420178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, DJE: 13/09/2017; Acórdão n.1002105, 20161610044418APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a TURMA CÍVEL, DJE: 15/03/2017. Pág.: 577-584), não havendo, assim, motivo hábil para obstar a pretensão autoral, até porque, ao tratar de questão consumerista, há que se fazer uma interpretação contratual favorável ao consumidor quanto a limitação de atendimentos e procedimentos. Ademais, o perigo de dano ora observado incide, no meu entender, em favor do menor/recorrido, pois, caso não submetido aos tratamentos recomendados, pode ter prejudicada sua saúde e desenvolvimento comprometendo, assim, a sua qualidade de vida, como bem apontado nos relatórios médicos constantes dos autos (Id. 121936673 e 121936674 dos autos de origem). Registro que não há perigo de irreversibilidade pois, em sendo improvida a pretensão, os agravados poderão cobrar eventuais valores despendidos. Com estas considerações, DEFIRO a tutela recursal pretendida, para que as agravadas autorizem integralmente os tratamentos na forma prescrita, ou seja, tratamento com terapeuta ocupacional especialista em integração sensorial de AYRES e tratamento com nutricionista especialista em seletividade alimentar, de forma irrestrita, em clínica conveniada ou não, por tempo indeterminado e enquanto durar a necessidade do menor, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação desta decisão no momento do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, vista a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora